Tribunal: STF
Processo: HC 271994
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 995.332/PR.

Ao final, busca-se:

a) o conhecimento do presente Habeas Corpus, com a superação da Súmula 691 do STF (e do óbice do não exaurimento de instância), diante da flagrante ilegalidade apontada;
b) a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da condenação e determinar a imediata soltura do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura;
c) no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, bem como das provas delas derivadas, declarando-se a nulidade da sentença condenatória e dos acórdãos subsequentes, com a consequente absolvição do paciente CRISTIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA (doc. 1, p. 6).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Revisão Criminal nº 0009112-35.2024.8.16.0000).
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343, de 23/08/2006.
Irresignada, a defesa interpôs apelação no Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso (fls. 77-87).
Posteriormente, a defesa ingressou com revisão criminal, a qual foi parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente (fls. 27-48).
Neste writ, o impetrante alega em síntese a nulidade da busca domiciliar efetuada sem mandado judicial e sem fundadas razões da ocorrência de crime.
Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente.
É o relatório.
DECIDO.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
[...]
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
Por outro lado, no julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).
Nessa linha, as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça com competência em Direito Penal compreendem que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do art. 240 do CPP. Nesse sentido:
[...]
Outrossim, no tocante às circunstâncias do flagrante, esta Corte já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).
Feitas estas considerações iniciais, passo ao caso concreto.
Ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão impugnado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte paciente.
Por elucidativos, confiram-se os excertos do julgado de origem quanto ao ponto pertinente (fls. 32-33):
Nada obstante o aventado pela Douta Causídica do condenado, em ambas as instâncias fora consignado que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do requerente se revelaram firmes e coesos. Os castrenses esclareceram as circunstâncias do fato, afirmando que em posse dos corréus Eliton Pinheiro de Lemos Júnior e Andressa Ribeiro de Souza, bem como no veículo em que trafegavam, foram apreendidas diversas porções de maconha, crack e cocaína. Parte do material tóxico estava ocultado no console do veículo. Segundo se extrai dos autos, o montante totalizou 32 invólucros de maconha, pesando 159 gramas, 10 buchas de cocaína, pesando 3 gramas, e 20 pedras de crack, pesando 7 gramas.
Após o corréu Eliton ter confirmado que guardava mais drogas em sua residência, os policiais se deslocaram até o local (localizado no município de Fazenda Rio Grande), onde encontraram o ora revisionando Cristiano Henrique de Oliveira Vieira em um dos quartos.
Segundo o depoimento da equipe policial, na residência foram apreendidas múltiplas porções de crack, cocaína e maconha, espalhadas em diversos cômodos, inclusive no quarto onde encontraram Cristiano. Esclareceram que boa parte das drogas estava visível pela casa, em situação de fracionamento e envase, aparentando ser uma linha de produção.
[...]
Dessa forma, constata-se que os elementos probatórios carreados eram sim firmes e convergentes sobre a forma como se deu a abordagem policial e a apreensão dos entorpecentes, principalmente quanto ao fato de que a entrada da equipe policial somente ocorreu após a confissão informal do corréu Eliton Pinheiro de Lemos Júnior, no sentido de ter confirmado aos policias que guardava mais substâncias entorpecentes em sua residência, na qual foram apreendidas mais drogas, espalhadas em vários cômodos, inclusive no quarto onde Cristiano Henrique de Oliveira Vieira, ora revisionando, estava.
Da análise da fundamentação empreendida pelas instâncias ordinárias, verifica-se que a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado.
Como se extrai dos autos, o corréu Eliton foi abordado em via pública e teria dito aos policiais que possuía mais entorpecentes em sua residência, para onde se dirigiram os policiais. Note-se trecho do seu interrogatório resumido na sentença: "Narrou que confirmou à PM ter mais drogas em casa e admitiu que as drogas na residência seriam para repasse" (fl. 63). Ao chegarem na casa de Eliton, os policiais constataram que o ora paciente estava dormindo, tendo sido encontradas drogas inclusive no quarto onde o acusado estava, de modo que foi preso em flagrante.
Mister frisar que os policiais efetuaram a diligência na residência do corréu, o qual já havia sido abordado em via pública e confessou informalmente aos policiais a existência de mais entorpecentes no domicílio. Por isso, não anula a diligência o fato de que o paciente não foi inicialmente abordado na via pública, já que estava na casa do corréu, este sim abordado e confesso quanto à existência de drogas em sua casa.
A situação fática considerada pelas instâncias ordinárias demonstra fundadas razões da ocorrência de crime permanente no domicílio aptas ao embasamento do ingresso domiciliar por parte dos policiais. Apesar da irresignação da Defesa, fato é que o paciente restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, à luz da fundamentação empreendida pelas instâncias de origem.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Sobre o tema:
[...]
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fulcro no artigo 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (doc. 2, pp. 110-117).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Para além disso, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator